Tribunal: TJMT
Processo: 0014285-55.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0014285-55.2013.8.11.0003
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a intimação da parte Apelada para exercer o direito ao contraditório.
Dito isso, converto o julgamento em diligência e determino a intimação dos Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Apelo.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora